Tribunal: TJSP
Processo: 2162211-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça das partes executadas. Inconformismo. Sem razão. Agravantes que não demonstraram efetivamente a necessidade de concessão dos benefícios pleiteados. Recurso desprovido.